Tribunal: TJES
Processo: 0008161-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008161-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RISCO DO NEGÓCIO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ).”
(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

2. De acordo com tal entendimento, denota-se que compete à instituição financeira assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação de serviço por ela ofertada, sendo certo que tem o dever de conferir os dados da operação realizada.

3. No caso em análise, a própria autora reconhece que não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento narrado nos autos, atraindo sua responsabilidade junto ao Estado do Espírito Santo e ao Detran-ES, para quem não pode transferir o risco do negócio que, no caso vertente, traduz os cursos com os registros, impostos e multas.

4. Apelação provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008161-98.2018.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, apreciando ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos tributários de IPVA e infrações de trânsito, julgou procedente a pretensão autoral
“[...]para declarar nulo o registro de propriedade do veículo veículo LIFAN 320 HATCH 1.3 16V-MT, ano/modelo 2011, placas OCV 8937, cor prata, chassis 9UK1C2A14B0001778, oriundo de contrato de alienação fiduciária firmado pela requerente, bem como a inexistência da relação jurídico-tributária dos lançamentos do IPVA e multas relativos ao referido bem, determinando o cancelamento e baixa dos registros pertinentes.[...]”
. (ID. 7392759)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que
“[...]da consulta aos autos, a presente demanda não encontra embasamento comprobatório suficiente e claro para que seja demonstrada a ocorrência de fraude na celebração do contrato[...]”
. Por isso, aduz que
“[...]não merece prosperar a pretensão da parte autora, não tendo direito à inexigibilidade do IPVA em relação ao veículo[...]”
, pelo que requereu a reforma da sentença impugnada. (ID. 7392762)

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 8016225).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, “
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ).”
(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

De acordo com o entendimento sumulado, denota-se que compete à instituição financeira assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação de serviço por ela ofertada, sendo certo que tem o dever de conferir os dados da operação realizada.

No caso em análise, a própria autora reconhece que não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento narrado nos autos, entregando
“[...]ao financiado o veículo LIFAN 320 HATCH 1.3 16V-MT, ano/modelo 2011/2011, placas OCV 8937, cor PRATA, chassis 9UK1C2A14B0001778[...]”
, sendo que apenas após a identificação de
“[...]algumas divergências apuradas com relação às informações prestadas pelo suposto financiado, o departamento de Inspetoria desta instituição acabou constatando que o referido financiamento trata-se de um possível caso de fraude[...]”
.

Tal circunstância, como visto, atrai a responsabilidade da instituição financeira recorrente junto ao Estado do Espírito Santo e ao Detran-ES, para quem a autora não pode transferir o risco do negócio que, no caso vertente, traduz os cursos com os registros, impostos e multas.

Nesse sentido, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. PRETENSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CANCELAR O REGISTRO E DÉBITOS DO VEÍCULO EM SEU NOME E EM NOME DA VÍTIMA DA FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ARTIGO 18 CPC. VÍTIMA DA FRAUDE QUE NÃO INTEGROU RELAÇÃO PROCESSUAL. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E REGISTRO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO RISCO PROVEITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. PREJUDICADO RECURSO DO DETRAN.

1 – A teor do que estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, “Art.18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” de modo que, inexiste respaldo jurídico para a pretensão apresentada pela Instituição Financeira Apelante em relação à Sra. Virgínia Altoé, que muito embora possa ter sido vítima da fraude perpetrada, não integrou a presente relação processual. Recurso da Autora improvido.

2. Em sede de remessa de ofício, destaco que nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesse mesmo sentido o REsp 1197929/ PR sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 466, quando restou fixada tese no seguinte sentido: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Pela Teoria do Risco proveito, aplicável às instituições financeiras como a Apelante que, através da sua atividade/ serviço, aufere lucro no mercado de consumo, a fraude perpetrada por terceiro não configura, por si só, culpa exclusiva para fins de exclusão da sua responsabilidade, uma vez que deixou de zelar pela segurança da transação.

4. Estabelecidas tais premissas, na hipótese dos autos a fraude perpetrada na contratação do financiamento ocorreu em virtude de descuido por parte da Financeira Requerente, que não agiu com o mínimo de cautela exigível no momento de conferir os documentos apresentados pelo fraudário.

5. Assim, concluo que é inviável transferir a responsabilidade da atividade desenvolvida pela Instituição Financeira para a Fazenda Pública (Estado e DETRAN ES) que restarão impossibilitados de cobrar os débitos relativos ao veículo, exatamente porque a fraude praticada por terceiro enquadra-se como fortuito interno inerente à sua atividade.

6. Consigno ainda que nos termos do artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado respectivo, de modo que inexiste respaldo jurídico para requerimento no sentido de que seja cancelado o registro do veículo objeto da fraude narrada.

7. Do mesmo modo, inexiste qualquer respaldo jurídico para afastar a incidência do IPVA sobre o veículo em referência, na medida que, nos moldes do artigo 2º, da Lei estadual nº 6.999/2001, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, a qual, uma vez evidenciada a fraude, é da Instituição Financeira, credora fiduciária, e não da devedora, vítima da fraude.

8. Assim, em sede de remessa, deve ser reformada a sentença, para o fim de julgar improcedente a pretensão da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 9. Diante da rejeição do pedido autoral, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerente (BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da causa, já observada a sucumbência recursal.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002094-54.2017.8.08.0024, Relª. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023)

Com base nesses fundamentos,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a recorrida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.